Tribunal: STM
Processo: 7000734-96.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ART. 298 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). DESACATO A SUPERIOR. ACORDÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONHECIMENTO. INOCORRÊNCIA DE LACUNA. REJEIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. APRECIAÇÃO FUNDAMENTADA DA PROVA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I - Com vistas a homenagear o primado da ampla defesa, é bastante para o conhecimento dos Embargos de Declaração que a Parte aduza como objeto de sua irresignação a presença de falhas intrínsecas ao Acordão, decorrentes de omissão, contradição ou obscuridade, ainda que ela não se verifique no mérito.
II - Não obstante o empenho da Defesa, não se verifica nos autos qualquer omissão no julgamento proferido por este Tribunal, porquanto a tese relativa à imputabilidade por uso de medicamentos de uso controlado foi verticalmente apreciada pelo Plenário.
III - O ator processual que carrega consigo o ônus probatório tem a incumbência de produzir a prova da forma mais íntegra possível, com vistas a contribuir para a formação do convencimento do magistrado, sob pena de sofrer as consequências do processo, seja por ser negligente em sua tarefa processual, seja porque a prova do fato não existe e seus argumentos não passam de meras ilações.
IV - A prova formada pela Defesa se resumiu a declarações de sua ex-cônjuge, que foi peremptória em afirmar que não detinha conhecimento do uso de medicamentos de qualquer natureza pelo Acusado no dia em que se deram os fatos criminosos.
V - Não se verificam lapsos de qualquer natureza no Acórdão embargado, assim como não se vislumbram quaisquer razões para o afastamento do veredito condenatório.
VI – Embargos de Declaração desprovidos. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/02/2025 A
20/02/2025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000734-96.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: MAICO ALVES DA SILVA
ADVOGADO(A): RICARDO DE OLIVEIRA MANTUANO (OAB RJ69391)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/02/2025, às 13:30, a 20/02/2025, às 18:00, na sequência 3, disponibilizada no DE
de 03/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA DO SO MAICO
ALVES DA SILVA, PARA MANTER INALTERADO O ACÓRDÃO COMBATIDO,
NOS SEUS EXATOS TERMOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000734-96.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: MAICO ALVES DA SILVA
ADVOGADO(A): RICARDO DE OLIVEIRA MANTUANO (OAB RJ69391)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ART. 298 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR (CPM). DESACATO A SUPERIOR. ACORDÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONHECIMENTO. INOCORRÊNCIA DE
LACUNA.
REJEIÇÃO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
APRECIAÇÃO
FUNDAMENTADA DA PROVA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I - Com vistas a homenagear o primado da ampla defesa, é bastante para o
conhecimento dos Embargos de Declaração que a Parte aduza como objeto de
sua irresignação a presença de falhas intrínsecas ao Acordão, decorrentes de
omissão, contradição ou obscuridade, ainda que ela não se verifique no mérito.
II - Não obstante o empenho da Defesa, não se verifica nos autos qualquer
omissão no julgamento proferido por este Tribunal, porquanto a tese relativa à
imputabilidade por uso de medicamentos de uso controlado foi verticalmente
apreciada pelo Plenário.
III - O ator processual que carrega consigo o ônus probatório tem a
incumbência de produzir a prova da forma mais íntegra possível, com vistas a
contribuir para a formação do convencimento do magistrado, sob pena de sofrer
as consequências do processo, seja por ser negligente em sua tarefa processual,
seja porque a prova do fato não existe e seus argumentos não passam de meras
ilações.
IV - A prova formada pela Defesa se resumiu a declarações de sua ex-cônjuge,
que foi peremptória em afirmar que não detinha conhecimento do uso de
medicamentos de qualquer natureza pelo Acusado no dia em que se deram os
fatos criminosos.
V - Não se verificam lapsos de qualquer natureza no Acórdão embargado, assim
como não se vislumbram quaisquer razões para o afastamento do veredito
condenatório.
VI – Embargos de Declaração desprovidos. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
7000734-96.2024.7.00.0000
40001368450 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento aos Embargos de Declaração opostos
pela Defesa do SO MAICO ALVES DA SILVA, para manter inalterado o Acórdão
combatido, nos seus exatos termos.
Brasília, 20 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
RELATÓRIO
Examinam-se Embargos de Declaração opostos pela Defesa constituída do
Suboficial da Aeronáutica (SO Aer) Maico Alves da Silva contra o Acórdão proferido por
este Superior Tribunal Militar (STM) nos autos da Apelação 7000176-27.2024.7.00.0000, o
qual confirmou a Sentença vergastada pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica (CPJ/Aer) da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM).
No referido julgamento, a Corte, por unanimidade, negou provimento aos
Recursos de Apelação interpostos, respectivamente, pela Acusação e pela Defesa, mantendo
inalterada a Sentença a quo que julgou parcialmente procedente a Denúncia para absolver o
Acusado das imputações relacionadas aos delitos do art. 160, parágrafo único, do Código
Penal Militar (CPM) – desrespeito a superior, com fulcro no art. 439, alínea “b”, do Código
de Processo Penal Militar (CPPM); e do art. 140, § 3º, do Código Penal (CP) comum –
injúria racial, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM; bem como condená-lo
como incurso no crime do art. 298 do CPM – desacato a superior, à pena de 1 ano de
reclusão, em regime inicial aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos e o direito
de apelar em liberdade.
O Acórdão ora embargado restou assim ementado:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). ART. 140, §
3º, DO CÓDIGO PENAL (CP) COMUM. INJÚRIA RACIAL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROVA DO DOLO DE INJURIAR. ART. 298 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
DESACATO. CONDENAÇÃO. COMPLETA EMBRIAGUEZ POR CASO FORTUITO OU
FORÇA MAIOR. ÔNUS DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE
PROCEDENTE MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.
I - Embora o § 3º do art. 140 do CP tenha sido alterado para dele se excluir a injúria de
natureza racial, sua redação antiga opera efeitos dotados de ultratividade em relação ao caso
em exame, haja vista que, ao suprimir a figura criminosa do CP e transladá-la para a Lei
7.716/89, a Lei 14.532/2023 afigurou-se como novatio legis in pejus por incrementar aumento
de pena ao modelo repressivo.
II - A forma como o Acusado referiu-se à vítima, ao questionar sua identificação, mostrou-se
grosseira e digna de crítica. Contudo, essa reprovação não encontra espaço no campo do
Direito Penal, uma vez que não se conseguiu demonstrar a presença da elementar do tipo
“injuriar, ofendendo a dignidade”.
7000734-96.2024.7.00.0000
40001368450 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III - Ainda que o Ofendido possa ter se sentido insultado pelas desastrosas falas do Acusado,
as provas não atestam, com a certeza necessária à prolação de um verídico condenatório, a
vontade do Acusado de injuriar.
IV - Recai sobre a Defesa o ônus de produzir a prova acerca da ocorrência de estado de
completa embriaguez decorrente de caso de caso fortuito ou de força maior capaz de retirar
totalmente do Acusado a sua capacidade de entendimento ou de determinação, nos termos da
regra estabelecida no art. 296 do CPPM.
V - As Testemunhas trouxeram elementos que demonstraram o estado de embriaguez do
Acusado, entretanto, não vieram aos autos substratos probatórios capazes de atestar que tal
condição de ebriez fora resultante de intoxicação aguda, decorrente de combinação com
medicamentos, como alegou a Defesa.
VI - Restou apenas comprovada, por meio da prova testemunhal, a ocorrência de uma
embriaguez culposa ou até mesmo voluntária, que não elide a conduta criminosa, conforme a
Teoria da actio libera in causa.
VII - Em se tratando de acusado militar, a embriaguez culposa ou voluntária produz os
mesmos efeitos da ebriez preordenada e, por isso, é capaz de elevar a sanção aplicada ao Réu
de 1/5 a 1/3 na segunda fase da dosimetria da pena, haja vista que essa condição é
considerada pelo art. 70, inciso II, alínea “c”, e parágrafo único, do CPM como circunstância
que sempre agrava a pena.
VIII - A despeito da ocorrência de citada circunstância legal, a Acusação não demonstrou
irresignação e tampouco interpôs Recurso contra a decisão que não a reconheceu, razão pela
qual merece vigorar o princípio da vedação da reformatio in pejus.
IX - Sentença parcialmente procedente mantida. Decisão por unanimidade.
Nas Razões, o Causídico sustenta ter a Corte incidido em omissão no referido
julgamento. Nesse sentido, aponta trecho da Sentença que, no seu entendimento, apresentaria
omissão, bem como destaca que nos autos existem provas aptas a demonstrar o uso de
remédio controlado pelo Embargante.
Argumenta que, em razão do alegado uso de medicamento, não haveria dúvida
sobre o estado de embriaguez do Embargante, o que afastaria o dolo do agente de
desprestigiar a autoridade do superior hierárquico ou de ofender sua dignidade.
Arremata que tal apontamento visa prequestionar a matéria apontada como
omissa, para fins de cumprimento de requisito essencial de futuro Recurso Extraordinário.
Por terem sido identificados possíveis efeitos infringentes no pleito do
Embargante, abriu-se Vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) para que,
na forma do art. 131, § 1º, do Regimento Interno do STM, ofertasse manifestação.
Em Contrarrazões assinadas pelo nobre Subprocurador-Geral Dr. Antônio
Pereira Duarte, a PGJM asseverou que o "Acórdão embargado não apresenta nenhuma
omissão, contradição ou obscuridade que demande complementação ou esclarecimento" e
manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos Embargos.
É o Relatório.
7000734-96.2024.7.00.0000
40001368450 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa constituída do SO
Aer Maico Alves da Silva contra o Acórdão proferido por esta Corte nos autos da Apelação
7000176-27.2024.7.00.0000, o qual confirmou a Sentença vergastada pelo CPJ/Aer da 1ª
Auditoria da 1ª CJM. Na oportunidade, o mencionado Conselho condenou o Acusado à pena
de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
anos e o direito de apelar em liberdade, em virtude da prática do delito do art. 298 do CPM –
desacato a superior.
Os Aclaratórios encontram fundamento no art. 542 do CPPM e no art. 130 do
RISTM, dispositivos legais que tecem o cabimento deste instrumento para o apontamento de
imperfeições no Acórdão impugnado, decorrentes de alegada existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão.
Note-se que, conforme dicção do art. 130 do RISTM, o Relator “somente os
admitirá se a petição indicar pontos em que o acórdão seja ambíguo, obscuro, contraditório
ou omisso”. Assim, com vistas a homenagear o primado da ampla defesa, para o
conhecimento dos Embargos de Declaração é bastante que a Parte aduza como objeto de sua
irresignação a presença de falhas no Acordão, conforme aquelas indicadas pelos artigos
supracitados.
Ainda que essas imperfeições de fato inexistam, a alegação da presença de tais
lacunas é suficiente para satisfazer os requisitos de adequação e cabimento. Nesse sentido, à
luz das asserções da Defesa e tendo em vista a obediência ao prazo legal previsto na norma
processual penal militar para a propositura dos aclaratórios, o instrumento recursal merece
conhecimento.
Ao adentrar no mérito dos Embargos de Declaração, não se observa qualquer
desarranjo capaz de afastar a harmonia do Acórdão, conforme exige o art. 93, inciso IX, da
Constituição da República de 1988 (CR/88), o qual impõe a todos os órgãos do Poder
Judiciário o dever de bem fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade.
Aduz o Embargante que o Tribunal omitiu-se ao não analisar a tese destinada a
afastar a culpabilidade do Acusado, com espeque na suposta ocorrência de embriaguez
involuntária. Assim ponderou a Defesa:
Consta no acórdão atacado que:
“No caso, as Testemunhas trouxeram elementos que demonstraram o estado de
embriaguez do Acusado. Entretanto, não vieram aos autos substratos probatórios
capazes de atestar que tal condição de ebriez fora resultante de intoxicação aguda,
decorrente de combinação com medicamentos.
Na dialética processual, a Defesa não se dispôs a trazer ao debate nenhuma
circunstância apta a provar a tese alegada ou, ao menos, capaz de incutir no julgador
uma dúvida razoável.”
7000734-96.2024.7.00.0000
40001368450 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, consta expressamente nos autos, bem como na apelação interposta que
‘ouvida em Juízo, a ex-mulher do apelante afirmou que ele faz uso de remédio
controlado’.
Desta feita, não restando qualquer dúvida sobre o estado de embriaguez do embargante, que
diga-se, não fora voluntário, conforme já demonstrado, não há se falar em dolo do agente de
desprestigiar a autoridade do superior hierárquico, ou de ofender-lhe a dignidade ou decoro.
Da mesma forma que o apelante subiu com seu carro sobre o meio-fio, não se reportou ao seu
superior da forma devida, não se podendo, em hipótese alguma, falar que qualquer um dos
dois atos fora voluntário e consciente. (Grifo no original).
Não obstante o empenho da Defesa em alcançar o melhor resultado para o
Acusado, não se verifica nos autos qualquer omissão no julgamento proferido por este
Tribunal, porquanto a tese levantada foi verticalmente apreciada pelo Plenário, cuja
motivação restou expressamente dissertada nos seguintes termos:
[...]
Aduz o Causídico que o Suboficial teria feito o uso do medicamento Exodus, indicado para o
tratamento de transtornos de ordem psíquica e, em seguida, desatento ao fato de que o havia
feito, teria ingerido bebida alcoólica, sem deter conhecimento acerca da alteração psíquica
que isso acarretaria. Após acentuar os predicados profissionais do Acusado, assevera que a
ingestão desse tipo de bebida somada ao uso de remédios controlados teria levado o Réu a um
estado de completa embriaguez, decorrente de caso fortuito ou de força maior. Em razão
disso, requer a absolvição do militar por ausência de dolo.
Cabe inicialmente apontar que, caso a tese defensiva restasse comprovada, a embriaguez
completa poderia, no máximo, remover a imputabilidade do Acusado, ainda que a análise do
delito fosse fundada na teoria psicológico-normativa da culpabilidade.
Nos termos do art. 49 do CPM, que traz as consequências jurídicas do reconhecimento da
completa embriaguez decorrente de caso fortuito ou de força maior, temos que:
“Não é igualmente imputável o agente que, por embriaguez completa proveniente de caso
fortuito ou fôrça maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de
entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acôrdo com êsse entendimento.”
Recai sobre a Defesa, portanto, o ônus de produzir a prova acerca da ocorrência de caso
fortuito ou de força maior capaz de retirar totalmente do Acusado a sua capacidade de
entendimento ou determinação, nos termos da regra estabelecida no art. 296 do CPPM.
A embriaguez admite qualquer tipo de prova, porquanto, em face do sistema do livre
convencimento motivado, inserido no art. 297 do CPPM, o julgador “formará convicção pela
livre apreciação do conjunto das provas colhidas em juízo”.
No caso, as Testemunhas trouxeram elementos que demonstraram o estado de embriaguez do
Acusado. Entretanto, não vieram aos autos substratos probatórios capazes de atestar que tal
condição de ebriez fora resultante de intoxicação aguda, decorrente de combinação com
medicamentos.
Na dialética processual, a Defesa não se dispôs a trazer ao debate nenhuma circunstância
apta a provar a tese alegada ou, ao menos, capaz de incutir no julgador uma dúvida razoável.
7000734-96.2024.7.00.0000
40001368450 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Admitindo hipoteticamente como verdadeira sua tese, seria possível ao Acusado trazer aos
autos, por exemplo, receitas médicas com a prescrição do mencionado fármaco, laudos
médicos com diagnóstico de doenças psíquicas que acometiam o Reú ao tempo dos fatos ou
que comprovassem o uso da citada droga, ou quaisquer outros considerados como relevantes
para o convencimento do CPJ.
Ao contrário, restou apenas demonstrado, por meio da prova testemunhal, a ocorrência de
uma embriaguez culposa ou até mesmo voluntária, que não elide a conduta criminosa,
conforme a Teoria da actio libera in causa (a ação livre na sua causa).
A Teoria supracitada foi elaborada para responsabilizar o agente que, depois de optar
livremente pelo consumo de bebida alcoólica ou pelo uso de substância entorpecente, venha
alcançar uma situação de inconsciência e acabe por cometer uma infração. No tocante ao
referido instituto, Enio Rosseto informa que:
“A teoria da actio libera in causa é uma exceção, porque a regra é aferir a capacidade de
entender no momento da ação ou da omissão. A exceção tem razão de ser por uma questão de
política criminal, pois, haveria um bill de indenidade para aquele que se embriagasse e
cometesse fato previsto como crime.” (Rosseto, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado.
2. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).
[...]
Não se olvida que o desiderato dos Embargos de Declaração se limita à
integração do julgado quando eivado de vícios e, por isso, esses não se revelam como cenário
propício para rediscutir matéria exaustivamente debatida no Decisum hostilizado. Por esse
motivo e estando já suficientemente fundamentado conforme consta do fragmento do citado
Acórdão, despiciendo seria retomar a argumentação neste instante processual.
Todavia, não é demais reiterar que o ônus de produzir a prova de fato ou de
circunstância capaz de excluir a culpabilidade do Acusado recai sobre aquele que formula tal
alegação.
É bem verdade que, diante do sistema da persuasão racional, adotado pelo art.
297 do CPPM, o juiz possui liberdade para apreciar as provas que lhe são apresentadas e, por
essa razão, a comprovação da condição de embriaguez não demanda meio probatório
específico.
Contudo, o ator processual que carrega consigo o ônus probatório tem a
incumbência de produzir a prova da forma mais íntegra possível, com vistas a contribuir para
a formação do convencimento do magistrado, sob pena de sofrer as consequências do
processo, seja por ser negligente em sua tarefa processual, seja porque a prova do fato não
existe e seus argumentos não passam de meras ilações.
Na hipótese em estudo, a Defesa alegou que o estado de embriaguez que
acometia o Acusado ao tempo dos eventos delituosos deveu-se ao uso de medicamentos de
uso controlado combinado com a ingestão de bebidas alcoólicas e que, por esse motivo, seus
atos eram desprovidos de consciência e vontade.
Portanto, como forma de influenciar substancialmente na construção da
convicção do Julgador, seria forçoso que a Defesa fornecesse fontes idôneas de provas
capazes de indicar que o Acusado estaria em atual uso do citado medicamento e de permitir a
conclusão de que a combinação desse fármaco com bebidas alcoólicas, em qualquer
7000734-96.2024.7.00.0000
40001368450 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quantidade, seria suficiente para potencializar seus efeitos e conduzi-lo a um estado de
completa embriaguez, desprovido da capacidade de autodeterminação ou de compreensão do
caráter ilícito da sua conduta.
Não foi o que se observou do conjunto probatório. A prova formada pela Defesa
se resumiu a declarações de sua ex-cônjuge, que foi peremptória em afirmar que não detinha
conhecimento do uso de medicamentos de qualquer natureza pelo Acusado no dia 1º.4.2022,
data em que se deram os fatos criminosos. (Evento 79. Vídeo 3. APM 7000439-
63.2023.7.01.0001).
A apreciação da prova, portanto, encontra-se em perfeita consonância com a lei
processual e a jurisprudência desta Corte, que assim tem se posicionado:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 299 CPM. [...]. EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. NÃO
COMPROVAÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA. PARÁGRAFOS DO ART.
48 OU ART. 49 DO CPM. INAPLICABILIDADE. [...] Esta Corte, reiteradamente, tem
decidido que as alegações de excludentes de culpabilidade ou de dirimentes devem ser
comprovadas por quem as faz. Meras referências a uma possível embriaguez, cuja espécie
não estaria comprovada, e suposições sobre uma possível ausência, ou redução, da
capacidade de discernimento do Acusado, no momento dos fatos, não autoriza o
reconhecimento da excludente de culpabilidade invocada, tampouco a aplicação das causas
de diminuição de pena requeridas pela Defesa (art. 48 e 49 do CPM e respectivos
parágrafos). [...] Apelo defensivo a que se nega provimento, mantendo-se íntegra a Sentença
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Unanimidade. (STM. Apelação 7000964-
51.2018.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes. Julgado em 7.5.2019. Publicado
em 21.5.2019; grifo nosso).
Desse modo, não se verificam lapsos de qualquer natureza no Acórdão
embargado, assim como não se vislumbram quaisquer razões para o afastamento do veredito
condenatório proferido em desfavor do SO Maico Alves da Silva.
Por fim, em sede de prequestionamento, a Defesa aduziu que o Acórdão
hostilizado afrontou preceitos constitucionais e assim ponderou:
Servem, portanto, os presentes embargos de declaração para requer seja apreciada a omissão
apontada, bem como para fins de prequestionamento, além da violação da jurisprudência
acima citada do Supremo Tribunal Federal, a contrariedade ao art. 5º, XLVII, “e”; XLVIII;
XLIX, da CF, além dos demais dispositivos já citados.
Ocorre que, como visto ao longo deste Voto, não houve ofensa de qualquer
sorte à Constituição ou à legislação infraconstitucional. Todos os argumentos defensivos
delineados ao longo de suas manifestações foram devidamente debatidos pela Corte.
Soma-se a isso o fato de que a Defesa está a inovar no teor da matéria
questionada, visto que, por não ter apresentado tais questões de direito no instante processual
do arrazoamento de sua Apelação, encerra por violar o princípio do contraditório. Veja-se
julgado desta Corte a esse propósito:
EMENTA: EMBARGOS DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DEFESAS. ESTELIONATO (ART.
251, § 3º, DO CPM). OMISSÃO. LAUDO PERICIAL. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO.
MENTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. IMPROCEDÊNCIA ENFRENTAMENTO DE
MATÉRIA CONSTITUICIONAL PREQUESTIONADA. IMPROCEDÊNCIA. 1. As Defesas não
apontam qualquer ponto efetivamente omisso, mas se restringem a rediscussão de matéria
7000734-96.2024.7.00.0000
40001368450 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

julgada, na intenção de que suas as teses sejam acolhidas. 2. Todas as teses e pedidos da
Defesa foram apreciados e enfrentados no Acórdão embargado, não havendo qualquer
omissão a ser sanada. 3. A Corte não está obrigada a analisar as teses do modo como
pretende a Defesa, mas, pelo princípio do Livre Convencimento do Juiz, analisa as teses e as
provas dos autos de acordo com a consciência de cada julgador, com as normas jurídicas e os
princípios de direito, fundamentando e expondo as razões de decidir. 4. As teses apresentadas
pela Defesa quanto à dosimetria da pena nas Razões de Embargos (atenuante do art. 72,
inciso II, atenuante do art. 72, III, "b" e inaplicabilidade do art. 102, tudo do CPM) são todas
novas, não sendo caracterizada, portanto, a omissão. 5. A matéria constitucional não foi
questionada pelas Partes durante a instrução criminal ou nas Razões de Apelação. Não é
admissível o RE quando não ventilada a matéria na decisão recorrida. Inteligência da
Súmula nº 282 do STF. 6. Embargos rejeitados. Decisão unânime. (STM. Embargos de
Declaração 7000782-94.2020.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes. Julgado em
18.12.2020. Publicado em 5.2.2021)
Ademais, os dispositivos constitucionais apontados como violados pela Defesa
referem-se aos direitos assegurados ao preso, aos princípios que devem ser observados no
cumprimento de penas e às reprimendas penais vedadas pelo ordenamento pátrio, temas esses
que sequer tangenciaram o objeto de discussão destes Embargos, tampouco figuraram dentre
as teses defensivas elencadas no instrumento de Apelação.
Portanto, as provas produzidas em sede processual são profusas e estabelecem,
para além de qualquer dúvida, a prática delituosa pelo Acusado, de modo que sua conduta
ajusta-se perfeitamente ao modelo repressivo atribuído pelo Parquet castrense, o qual provou
a autoria do fato e a materialidade do delito, sem que a Defesa tenha conseguido ilidir a
acusação ou tenha demonstrado a existência de qualquer causa de justificação ou de
exculpação.
Assim, ao Judiciário cabe a imposição da justa reprimenda estatal, conforme
acertado veredito prolatado pelo CPJ com competência para o feito, assim como, da mesma
forma, procedeu o Tribunal ao negar provimento aos Apelos interpostos e manter a
condenação do Embargante.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento aos Embargos de
Declaração opostos pela Defesa do SO Maico Alves da Silva, para manter inalterado o
Acórdão combatido nos seus exatos termos.

Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Ministro-Relator
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368450v4 e do código CRC 13b56735.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 11/3/2025, às 10:30:12
7000734-96.2024.7.00.0000
40001368450 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR